Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710828-27.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO AUGUSTO ARAUJO DA CONCEICAO, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por GUSTAVO AUGUSTO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, julgou procedentes os pedidos da inicial. Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação (ID 64431234). BANCO BRADESCO S.A. apresenta petição na qual informa ter interesse em realizar acordo para colocar fim a demanda judicial. Todavia, não apresenta os termos da referida proposta. Intimado a manifestar-se GUSTAVO AUGUSTO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO “informou que não tem interesse em proposta de menos de R$ 8.000,00”. Diante desse cenário, concedo às partes o prazo de 15 dias para tratativas de acordo e, se desejarem, apresentarem proposta para homologação. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para imediato julgamento da apelação. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator